Tribunal: TJSP
Processo: 1021135-05.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.
TARIFA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação da efetiva prestação do serviço ou se constatada abusividade no valor exigido. Hipótese em que a avaliação não foi comprovada. Sentença mantida. Recurso não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Entendimento consolidado pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Registro comprovado. Cobrança válida, mas em valor inferior ao exigido. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
TARIFA DE CADASTRO. Recurso do autor. Cobrança. Admissibilidade. Previsão contratual. Observância das Resoluções do BACEN. Súmula 566 do STJ. Incidência à hipótese. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECÁLCULO DAS PARCELAS. Admissibilidade. Exclusão de encargos do montante financiado. Sentença reformada. Recurso provido.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.